Tribunal: STF
Processo: HC 227517
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.